Tribunal: STF
Processo: HC 226541
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA DENAGEÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.921.193/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    4. No STJ, o Ministro Relator deu provimento, em parte, ao recurso especial, redimensionando a sanção para 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado. Contra essa decisão, a defesa formalizou o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção do regime fechado. Articula com a primariedade do paciente, não tendo a reprimenda excedido 8 anos de reclusão. Alega que o Juízo de primeira instância, na sentença, bem assim o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, fundamentaram a fixação do regime mais grave tão somente fazendo alusão ao art. 33, § 2º, al. “a”, do Código Penal, sem fazer qualquer referência às circunstâncias judiciais negativas. Articula que o STJ, ao julgar o recurso especial, não poderia ter acrescentado tal motivação para justificar o regime fechado, uma vez que não houve recurso por parte do Ministério Público. Conclui pela ocorrência de reformatio in pejus na manutenção do regime fechado no âmbito da Corte Superior, que teria partido de fundamentação não reconhecida nas instâncias ordinárias.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente. No mérito, pretende o implemento do regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    8. No caso sob análise, a Sexta Turma do STJ, no ato apontado como coator, entendeu inexistente ilegalidade na fixação do regime fechado, frisando a existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime), mantendo, assim, a visão adotada pelo Ministro Relator do recurso especial. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. REPRIMENDA EM 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É cabível a fixação do regime inicial fechado aos réus primários condenados a pena maior que quatro anos e menor ou igual a oito anos, caso haja circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Precedentes. 



    2. No caso em exame, o réu foi condenado a 8 anos de reclusão, por homicídio qualificado. A despeito da sua primariedade, deve ser fixado o modo mais gravoso de cumprimento de pena, por força do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP, uma vez que a pena-base foi estabelecida em patamar acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa das consequências do crime. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 17; grifos nossos).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Embora a pena definitiva tenha resultado em patamar igual a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais negativas é fundamento idôneo para o implemento de regime mais grave. 



    10. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    11. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). O regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em face das ‘circunstâncias judiciais negativas, a forma de execução do delito, do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo, com evidente diminuição da capacidade de reação da vítima, bem como, considerando que o delito foi praticado mediante emboscada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena’. 5. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.163-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.227-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    12. Quanto ao argumento de haver ocorrido reformatio in pejus, não assiste razão ao impetrante. 



    13. De fato, em recurso exclusivo da defesa, descabe à instância superior reconhecer circunstância judicial negativa não valorada na sentença para o fim de justificar a manutenção de regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de reformatio in pejus. Tal proceder “viola, igualmente, o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal, na medida em que a parte não pôde exercer o contraditório prévio e a defesa plena”. (HC nº 185.787-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020).



    14. Contudo, tal ilegalidade não se verifica no caso sob análise. Isso porque a Corte estadual, no julgamento da apelação, justificou a imposição do regime fechado a partir do quantum da pena aplicada (9 anos e 4 meses de reclusão), ao passo que o STJ, redimensionando a sanção para 8 anos de reclusão, manteve inalterada a modalidade inicial de cumprimento da pena, com base na existência de circunstância judicial valorada pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria. Com efeito, veja-se o que assentado pelo Tribunal de Justiça, ao analisar a primeira etapa da dosimetria da sanção, tendo como desfavoráveis as consequências do delito:



    “Passe-se à dosimetria da pena. 



    A base foi assentada 1/4 (um quarto) acima dos mínimos por força 1) das consequências do crime para a vítima J.E. da S., as quais “se mostraram extremamente gravosas, com enormes e permanentes repercussões em sua saúde, em seu psicológico e em sua vida, tendo o ofendido, em decorrência dos disparos efetuados pelo acusado, se tornado paraplégico. Com efeito, o laudo pericial de fls. 64/65 dos autos atesta que a vítima sofreu múltiplos ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, com trauma raque medular, fratura exposta da tíbia esquerda e exposta de punho esquerdo, tendo ela sofrido paraplegia dos membros inferiores com atrofia deles. De se destacar que a vítima, no dia de hoje, informou que ficou 27 dias internada no hospital e que se submeteu a três cirurgias, sendo que até os dias atuais permanece afastado de seu trabalho, recebendo auxílio-doença, valor este que é inferior aos rendimentos que recebia quando trabalhava, suportando, assim prejuízo em seu sustento”; e 2) das circunstâncias do delito que “se mostraram mais graves do que o comum na medida em que o crime teria sido perpetrado em plena madrugada, no quintal da residência do ofendido, na ausência de outras pessoas”. Sem embargo, resguardado o preclaro entendimento da d. Magistrada a quo, inexistem nos autos elementos aptos a demonstrar que a ação delitiva extrapolou aquela prevista no tipo legal. Assim, mostra-se razoável e proporcional o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) em razão das perniciosas consequências do delito, perfazendo 14 (quatorze) anos de reclusão.” (e-doc. 9, p. 9; grifos nossos).



    15. Dessa forma, não se há falar em reformatio in pejus, uma vez que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a manutenção do regime fechado pelo STJ partiu de circunstância judicial desfavorável já reconhecida quando da prolação da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça. Observou-se estritamente o que estabelece o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não cabendo falar em inovação por parte da Corte Especial. 



    16. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes representativos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÕES CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR CORTES SUPERIORES. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática oriunda de Corte Superior, ainda que transitada em julgado. 3. Inexiste reformatio in pejus quando a manutenção do regime inicial fechado, operada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre de circunstância judicial negativa já reconhecida nas jurisdições antecedentes. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 222.787-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do recorrente. 3. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas jurisdições anteriores em relação à dosimetria da pena, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita. 4. Inexiste reformatio in pejus quando a manutenção do regime inicial semiaberto, operada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre de circunstância judicial negativa já reconhecida nas jurisdições antecedentes. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.012-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator